Tribunal: CARF
Processo: 10845.722319/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.722319/2011-72
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.536 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
COMEXIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS NA DECISÃO.
NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA NOVA DECISÃO.
Decreta-se de ofício a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte, quando esta possuir vício de motivação, tendo analisado
argumentos não suscitados na defesa e assentada em fundamento legal ou
jurídico não versado em procedimento fiscal do qual se instaurou o litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, para dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular de ofício a decisão de primeira instância,
determinando que outra seja proferida, limitando-se às matérias de defesa suscitadas pelo
contribuinte em manifestação de inconformidade.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima
Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Laercio Cruz Uliana
Junior e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.722319/2011-72
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722319/2011-72

Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Em 26/06/2009 a contribuinte acima identificada transmitiu o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de fls. 02/04.
No documento, a pessoa jurídica reivindica crédito de R$ 410.415,77 que entende
possuir com origem na legislação do PIS/Pasep Não Cumulativo, apurado em relação ao
4o trimestre de 2004, com fundamento no §1o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002.
Não foram transmitidas Declarações de Compensação para utilização do crédito
pleiteado no mencionado Pedido de Ressarcimento.
Abriu-se procedimento visando a aferição do direito pleiteado cujo resultado foi
relatado na Informação Fiscal de fls. 161/169.
A auditoria da Seção de Fiscalização da DRF em Londrina - PR, depois de feitas
algumas considerações sobre os documentos solicitados à contribuinte e à legitimidade
do emprego da técnica da amostragem na correspondente análise, inicia por identificar a
forma de atuação da contribuinte:
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de
café em grão para o mercado interno e externo, sendo predominante e
prioritária a atividade de exportação de café verde, conforme informação sobre
a atividade econômica exercida pela empresa [...], na qual é importante
destacar os seguintes pontos, haja vista a sua inclusão no conceito de produção
constante do artigo 8o da Lei 10.925/2004 pelo § 6o do mesmo artigo:
1. A Comexim compra café beneficiado de qualquer localização do país
transfere para a sua filial em Minas Gerais - filial 58.150.087/0005-97 para o
processo de rebenefício e padronização dos grãos, procedendo nova redução à
nomenclatura COB, e produzindo Blends segundo as características requeridas
por cada cliente.
CRÉDITOS DA AGROINDÚSTRIA - CRÉDITOS PRESUMIDOS
Passando à análise da formação dos créditos da contribuinte, as autoridades fiscais que
assinam o documento discorrem sobre a possibilidade de apuração de créditos
presumidos para as pessoas jurídicas que atuam na área agroindustrial quando adquirem
insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. O texto da
informação fiscal prossegue pontuando que o crédito presumido calculado sobre as
aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividade agropecuária está vinculado à suspensão da incidência de PIS e de Cofins
prevista no artigo 9o da mesma Lei no 10.925, de 2004 que tem caráter obrigatório.
Assim, conclui o documento, não existe a possibilidade, nas citadas operações, de
apuração de créditos básicos ou integrais pela pessoa jurídica agroindustrial quando
adquire insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que
exerçam atividades agropecuárias.
Prosseguindo, as autoridades mencionam que os créditos presumidos tem restrição de
aproveitamento podendo somente ser utilizados para desconto da própria contribuição
devida sendo vedados o ressarcimento e a compensação, nos termos do §3o do art. 8o da
IN RFB no 660, de 2006.
CRÉDITOS
VINCULADOS
AO
MERCADO
EXTERNO
–
AJUSTE
NO
PERCENTUAL DE RATEIO
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722319/2011-72

Segundo o relatório fiscal, a contribuinte, que tem operações no mercado interno e
externo, considerou como critério para determinação dos créditos a proporção entre as
receitas auferidas nos dois mercados. A segregação, prossegue o documento fiscal, é
necessária porque somente os créditos vinculados ao mercado externo ou às vendas não
tributadas no mercado interno podem ser objeto de compensação com outros tributos e
contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro conforme determinação contida no
artigo 27 da Instrução Normativa 900, de 2008.
Aponta a auditoria que deve ser ajustado o percentual de rateio apurado pela fiscalizada
tendo em vista a atuação o recebimento de mercadorias com o fim específico de
exportação.
O documento está acompanhado das planilhas demonstrativas da nova apuração de
rateio.
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
Em quadro demonstrativo, a fiscalização consolida os créditos detidos pela contribuinte
em relação ao trimestre em questão e aponta o valor do crédito vinculado ao mercado
externo o qual a interessada tem direito de ressarcir ou compensar. Ressalta ainda a
auditoria que o crédito presumido relativo às atividades agroindustriais apurado no
trimestre foi consumido como dedução da contribuição devida restando ainda saldo
acumulado cuja utilização restringe-se ao desconto do tributo apurado nos períodos
subseqüentes.
Ao fim da Informação Fiscal, propõe-se o reconhecimento parcial de direito de crédito
relativo ao PIS não cumulativo sobre as receitas de exportação no valor de R$
223.174,13 para o 4o trimestre de 2004.
A Informação Fiscal foi encaminhada à Seção de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal em Londrina – PR onde emitiu-se Despacho Decisório
confirmando o proposto na Informação Fiscal.
Notificada do teor do despacho decisório em 14/08/2013, em 13/09/2013 a contribuinte
protocolou a manifestação de inconformidade de fl. 213/214 na qual alega o que segue.
Inconformada com as glosas relativas às, i) decorrentes do cômputo na receita
de suposta receita com fim específico de exportação.
Improcede a glosa, posto que a receita computada, pelo AFRFB, como oriunda
de remessa ao exterior de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação, na verdade se refere à venda de mercadorias adquiridas para
revenda que foram transferidas entre filiais para formação de lote. À época dos
fatos o Estado não tinha CFOP específico para a formação de lote, para
comprovar o alegado juntamos planilhas para demonstrar que as exportações
de mercadorias com fim específico de exportação na verdade tratam-se de
transferências de mercadorias entre filiais para formação de lote, que por força
da ausência de CFOP específico foram transferidos com CFOP 6.501, e
considerando que o que regula a CFOP de saída é a legislação estadual a
remessa para o exterior teve que ser feita ao abrigo do CFOP 7.501, mas no
entanto sob a ótica federal estas operações não se deram com fim específico de
exportação posto que adquiridas para revenda em sua maioria de pessoas
físicas.
Por isso deve ser recalculado a rateio das receitas de exportação e
restabelecido o crédito pleiteado.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722319/2011-72

Diante do exposto, requer a procedência da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para que sejam revertidas as glosas relativas às, i)
decorrentes do cômputo na receita de suposta receita com fim específico de
exportação, restabelecendo o crédito pleiteado, homologando as compensações
e ressarcindo o saldo credor. Requer ainda a suspensão da exigibilidade das
compensações não homologadas neste processo, conforme previsto no § 11, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Em 15/07/2016, foi expedida ordem de intimação ao titular desta Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Ribeirão Preto dando-lhe ciência da liminar
concedida pelo Juiz Federal da 4a Vara da Justiça Federal em Ribeirão Preto nos autos
do Mandado de Segurança, processo no 0006074-19.2016.403.6102, determinando o
exame da manifestação de inconformidade no prazo de trinta dias contados da
intimação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
por intermédio da 14a Turma, no Acórdão no 14-62.367, sessão de 12/08/2016, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito
creditório e não homologar as compensações declaradas. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
VENDAS NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. RATEIO.
No cálculo do percentual de rateio dos custos, despesas e encargos comuns à geração
das receitas dos mercados interno e externo não se incluem as receitas decorrentes de
vendas de mercadorias recebidas com fins exclusivos de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário
no qual aduz a incorreção da conclusão do acórdão pela improcedência da manifestação de
inconformidade, que se verifica nos temas: i) dos créditos referentes a bens utilizados como
insumos; ii) dos créditos referentes a aquisição de café de empresas consideradas inaptas; iii)
decorrentes do cômputo na receita de suposta receita com fim específico de exportação.
É o relatório.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722319/2011-72

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Verifica-se de início a incompreensão ou equívoco do contribuinte em relação às
matérias da lide, inclusive com a indicação de número de processo que não corresponde ao aqui
julgado. De outra banda, entendo que o julgamento da DRJ extrapolou os limites do contencioso
posto na manifestação de inconformidade.
Assim, para que os autos não prossiga com vícios, impende seu saneamento com a
prolação de nova decisão de 1a instância, pelas razões que se expõem a seguir.
Consta da manifestação de inconformidade que a contribuinte insurge-se contra as
glosas efetuadas pelo Fisco que decorreram dos créditos do PIS apurado nas aquisições de
pessoas jurídicas e pessoas físicas com o fim de exportação, que teve por fundamento no art. 5o
da Lei no 10.637/02.
Além disso, outro fundamento para glosa foi a análise dos CFOP utilizados na
revenda de mercadoria adquirida de fornecedores com o fim específico de exportação e que, para
efeito de apuração dos créditos da contribuição ao PIS, o critério utilizado foi efetuar o rateio
proporcional ao tipo de venda realizada pela requerente e a seguir considerá-los como passíveis
ou não de aproveitamento de crédito.
Ocorreram ainda glosas em relação às devoluções de compra de mercadorias em
que houveram aproveitamento de créditos.
A alegação da contribuinte perante à instância de piso foi a improcedência da
glosa sob o fundamento de que a receita computada pelo Fisco, como oriunda de remessa ao
exterior de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, referia-se à revenda de
mercadorias adquiridas que foram transferidas entre filiais para formação de lote e que se
utilizou do CFOP da venda, em razão de inexistência de código específico que identificava a
natureza da operação como que de formação de lote.
Ao final, a contribuinte requereu a revisão do cálculo do rateio das receitas de
exportação e o restabelecimento dos créditos pleiteados.
Pois bem; delimitado o litígio, a decisão enfrentou matéria não versada na
autuação.
A decisão recorrida abordou o tema da obrigatoriedade da suspensão das
Contribuições nas operações com café afirmando que consta da informação fiscal que as
aquisições da contribuinte realizada de cerealista, pessoa físicas, empresas de produção
agropecuária e cooperativas agropecuárias são operações que obrigatoriamente devem se dar
com a suspensão de PIS e de Cofins.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.536 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722319/2011-72

Esse tema não foi suscitado na Informação Fiscal e da análise da manifestação de
inconformidade apresentada, verifica-se que, de fato, o contribuinte não trouxe em seus
fundamentos de defesa nenhuma da alegação no tocante à matéria. Assim, o enfrentamento da
matéria no Acórdão recorrido efetivamente preteriu o direito de defesa da contribuinte, nos
termos do prescrito do art. 59 do Decreto no 70.235/721.
Consta também do Acórdão, ainda que isoladamente, em enunciado da ementa,
disposição acerca da atividade de beneficiamento que, por não caracterizar produção nos termos
do § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/04, exige a suspensão das Contribuições na saída do
fornecedor:
[...]
O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o
§6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do
PIS e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
De igual modo, tal situação não foi suscitada pela recorrente em sua defesa inicial
e sua manutenção na ementa do acórdão recorrido deve ser suprimida.
Dessa forma, para que não permaneça vício na decisão recorrida passível de
nulidade, deve ser proferida nova decisão de 1a instância limitando-se ao enfrentamento das
matérias suscitadas em manifestação de inconformidade, com a supressão das matérias e
fundamentos legais ou jurídicos não versados na ação fiscal ou em manifestação de
inconformidade.
Dispositivo
Assim, por tudo ante exposto, voto para anular de ofício a decisão de primeira
instância para que outra seja proferida, limitando-se às matérias de defesa suscitadas pelo
contribuinte em manifestação de inconformidade.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
[...]

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital